Tribunal: TJSP
Processo: 1013562-86.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente.
TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo. Ausência de comprovação da alegada força maior, já que, dada a sua previsibilidade, não pode a aludida manutenção não programada da aeronave ser assim classificada, tratando-se, na realidade, de autêntico fortuito interno. Falha na prestação de serviços evidenciada.

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente.
TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo. Ausência de comprovação da alegada força maior, já que, dada a sua previsibilidade, não pode a aludida manutenção não programada da aeronave ser assim classificada, tratando-se, na realidade, de autêntico fortuito interno. Falha na prestação de serviços evidenciada. Responsabilidade objetiva da companha aérea. Contrato de transporte que é obrigação de resultado, competindo ao transportador o dever de conduzir o passageiro ao local de destino, no modo, termo e condições contratados. Não verificada, "in casu", qualquer das excludentes legais descritas nos artigos 734 do Código Civil e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, de rigor a responsabilização da demandada. Danos morais configurados (dano "in re ipsa"). "Quantum" indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor. Valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Sentença alterada. Recurso provido, para julgar totalmente procedente o pedido inicial, condenando a ré também ao pagamento de indenização por danos morais.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013562-86.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALINE CAROLINA MANN MEDEIROS e MARCO ANTONIO DE BRITO
CALDEIRA, é apelado TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS GOZZO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013562-86.2019.8.26.0004 -Voto no 10063
2
Apelação no: 1013562-86.2019.8.26.0004
Apelante: Aline Carolina Mann Medeiros e Marco Antonio de Brito Caldeira
Apelado: Transport Air Portugal - TAP
Autos em primeiro grau no: 1013562-86.2019.8.26.0004
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Laura de Mattos Almeida
Vara: 29a Vara Cível do Foro Central Cível
VOTO No. 10063
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença que julgou o pedido inicial improcedente.
TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo. Ausência
de comprovação da alegada força maior, já que, dada a sua
previsibilidade, não pode a aludida manutenção não
programada da aeronave ser assim classificada, tratando-se,
na realidade, de autêntico fortuito interno. Falha na
prestação de serviços evidenciada. Responsabilidade
objetiva da companha aérea. Contrato de transporte que é
obrigação de resultado, competindo ao transportador o
dever de conduzir o passageiro ao local de destino, no
modo, termo e condições contratados. Não verificada, “in
casu”, qualquer das excludentes legais descritas nos artigos
734 do Código Civil e 14, §3o, inciso II, do Código de
Defesa do Consumidor, de rigor a responsabilização da
demandada. Danos morais configurados (dano “in re ipsa”).
“Quantum” indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil
reais) para cada autor. Valor razoável e proporcional às
circunstâncias do caso concreto.
Sentença alterada. Recurso provido, para julgar totalmente
procedente o pedido inicial, condenando a ré também ao
pagamento de indenização por danos morais.
1. Recebo o recurso de apelação nos efeitos suspensivo
e devolutivo, deixando de intimar a parte contrária para apresentação de
contrarrazões, eis que já ofertadas nos autos.
2. Cuida-se de ação de reparação por danos morais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013562-86.2019.8.26.0004 -Voto no 10063
3
ajuizada por Aline Carolina Mann Medeiros e Marco Antonio de Brito Caldeira
em face de Transport Air Portugal - TAP, cujo pedido foi julgado improcedente
(fls. 139/142).
Inconformados, recorrem os autores, requerendo a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais pelo
atraso injustificado (fls. 176/198).
Recurso respondido (fls. 204/230).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença recorrida.
Passo ao voto.
A petição inicial fundamenta seu pedido no fato de ter
havido atraso de cerca de 14 horas do horário inicialmente previsto, sem o devido
suporte aos passageiros pela companhia aérea, prejudicando os seus compromissos.
Dizem que tal fato lhes causaram danos extrapatrimoniais, pelos quais pretendem se
vez indenizados.
Juntaram documentos (fls. 17/49).
O
pleito
foi julgado
parcialmente procedente,
conforme descrito no relatório. Apelaram os autores, afirmando ter havido atraso
injustificado, ao contrário do que argumentou a requerida, ensejando a condenação
pelos danos extrapatrimoniais reclamados.
Pois bem.
Como é cediço, o contrato de transporte é obrigação
de resultado, competindo ao transportador o dever de conduzir o passageiro ao local
de destino, no modo, termo e condições contratados.
Tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva,
somente se comprovadas as excludentes legais descritas no artigo 734 do Código
Civil e no artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor a apelante
não seria responsabilizada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013562-86.2019.8.26.0004 -Voto no 10063
4
O que se dessume da acurada análise do caderno
processual é que, não comprovado pela companhia aérea, em sua defesa, que o
cancelamento do voo, tal como narrado, derivou de efetiva força maior já que,
dada a sua previsibilidade, não pode a aludida manutenção não programada da
aeronave ser assim classificada, tratando-se, na realidade, de autêntico fortuito
interno , revela-se patente a sua responsabilidade pela reparação dos danos sofridos
pelo demandante.
É a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
acerca do tema:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
Dano
moral
Transporte aéreo internacional Atraso e posterior
cancelamento de voo Existência de problemas técnicos
que não pode ser considerada caso fortuito ou força
maior
Necessidade
de
manutenção
constante
Responsabilidade objetiva da ré-apelante Inúmeros
transtornos
sofridos
pelos
autores-apelados
Manutenção do valor da indenização fixado na r.
sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada
autor
-
Recurso
improvido”
(Apelação
no
0212045-63.2011.8.26.0100 Relator(a): J. B. Franco
de Godoi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
03/04/2013; Data de registro: 06/04/2013)
“Ação de indenização por danos morais - Contrato de
transporte aéreo - Atraso em voo internacional em
razão de necessidade de manutenção na aeronave -
Atraso que ocasionou a perda de voo em que os
autores embarcariam na sequência da chegada ao
destino contratado com a companhia ré - Ademais, em
virtude do atraso, os autores tiveram de realizar
gastos adicionais com novas passagens, hospedagem e
alimentação - Responsabilidade objetiva da ré -
Problemas técnicos na aeronave configuram fortuito
interno, estando inseridos no risco da atividade
desenvolvida pela companhia aérea - Danos materiais
e morais configurados - Valor fixado em Primeira
Instância de modo ponderado - Sentença mantida -
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apelação
no
1017565-29.2014.8.26.00564,
Relator(a):
Renato
Rangel
Desinano; Comarca:
São
Bernardo
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013562-86.2019.8.26.0004 -Voto no 10063
5
Campo; Órgão julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 15/01/2016; Data de
registro: 15/01/2016).
“APELAÇÃO Ação indenizatória de danos morais e
materiais. Transporte aéreo. Atraso no primeiro voo
da
conexão,
perda
do
segundo.
Decisão
de
procedência parcial.
RECURSO DA CORRÉ VRG - Culpa da recorrente,
existência de nexo causal e obrigação de indenizar.
CDC. Responsabilidade da cadeia de fornecedores
perante o consumidor. Danos morais, in re ipsa.
Descabimento de redução do valor indenizatório (R$
10.000,00). Desprovido. Dano material quanto ao
valor de reserva de hotel afastado por falta de
comprovação de pagamento. Provido. Incidência de
correção monetária de juros de mora a partir da
decisão. Procedência parcial. RECURSO ADESIVO
DO AUTOR
Majoração da verba indenizatória.
Montante razoável e proporcional. Desprovimento
(...).”
(Apelação
no
1046111-31.2014.8.26.0100
Relator(a): Flávio Cunha da Silva; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 03/08/2016; Data de registro:
05/08/2016)
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
Transporte aéreo

Cance-lamento de voo que impediu os autores de
retornar da viagem na data esperada - Ausência de
assistência adequada da ré durante a estadia
imprevista
Falha na prestação de serviços
evidenciada Responsabilidade objetiva Art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor
Risco da
atividade Danos morais e materiais evidenciados,
tendo o juízo monocrático fixado o quantum
indenizatório com equilíbrio e razoabilidade, de forma
a evitar o enriquecimento ilícito de quem o recebe e
desestimular a conduta do ofensor
Finalidades
preventiva, punitiva e ressarcitória atendidas

Decisão mantida
Ratificação do julgado -
Aplicação do art. 252 do RITJSP - RECURSO NÃO
PROVIDO” (Apelação no 1001957-59.2013.8.26.0100
Relator(a): Spencer Almeida Ferreira; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 29/06/2016; Data de registro:
30/06/2016)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013562-86.2019.8.26.0004 -Voto no 10063
6
Em relação aos danos morais, não se pode olvidar que
a mens legis abarca, a um só tempo, a necessidade de se impor uma sanção ao
ofensor para evitar a reincidência, diminuindo-se o seu patrimônio, bem como da
estipulação de um ressarcimento ao ofendido, de modo a lhe atenuar o mal sofrido,
vedado o enriquecimento ilícito.
Nesse contexto, consigne-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO

RESPONSABILIDADE
CIVIL

DANO
MORAL

VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ
com o escopo de atender a sua dupla função: reparar
o dano, buscando minimizar a dor da vítima, e punir
o ofensor para que não reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da
Súmula 7/STJ, pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa,
oscilando de acordo com os contornos fáticos e
circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
provido.”
REsp
no
550317/RJ,
registro
no
2003/0113870-9 , 2a Turma Relatora Min. ELIANA
CALMON, j. em 07/12/2004, DJe de 13/06/2005.
Na demanda em tela, fixa-se a título de reparação
pecuniária por danos morais R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor valor
que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto,
notadamente o fato de que os autores, em razão do cancelamento do voo
originalmente contratado, só chegaram ao destino programado 14 (quatorze) horas
depois do previsto, prejudicando seus compromissos. Sendo a relação contratual, os
juros incidem desde a citação, com correção monetária desde a publicação do v.
acórdão.
Por derradeiro, pelo trabalho adicional realizado em
grau de recurso, bem como a procedência dos pedidos iniciais, fixo os honorários
devidos aos patronos dos requerentes em 20% sobre o valor da condenação, com
fulcro no artigo 85, §11, do CPC vigente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013562-86.2019.8.26.0004 -Voto no 10063
7
Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO para julgar procedente o pedido inicial, condenado a companhia aérea
ré ao pagamento de indenização por danos morais nos termos da fundamentação.
MARCOS GOZZO
RELATOR